Tribunal: TJMT
Processo: 1001833-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001833-58.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por VALERIANO SALES E OUTROS, em virtude do decisum proferido pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Cautelar Antecedente n.o 1005404-33.2017.8.11.0003, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos Autores, que consistia em desobrigar o 1.o Agravado (Adriano Sales) de anuir às decisões e procedimentos cotidianos na empresa INBESP (2.a Agravante).
Inconformados, os Recorrentes alegam que os elementos para a concessão da medida liminar estão evidentes e comprovados.
Aduzem que o Sr. Adriano Sales praticou conduta grave na administração das sociedades empresárias (2.a e 3.a Agravantes), sendo reconhecida, inclusive, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n.o 1010580-31.2019.8.11.0000, a nulidade do acordo celebrado com os demais sócios e a ofensa às regras dos Contratos Sociais das empresas, vez que cedeu suas cotas a terceiros sem a concordância do 1.a Recorrente.
Sustentam que tal fato é suficiente para proceder à exclusão do Sr. Adriano do quadro societário, com fulcro no art. 1.030 do Código Civil.
Asseveram que o Juiz singular reconheceu a revelia do 1.o Agravado, devendo ser presumidas como verdadeiras as alegações dos Autores/Agravantes, à luz do art. 344 do CPC.
Forte nesses argumentos, pugnam pela antecipação da tutela recursal, a fim de “desobrigar a anuência do 1.o Agravado e sócio das empresas Agravante, Adriano Sales, nas decisões e procedimentos cotidianos da gestão da empresa INBESP, perante órgãos públicos e instituições privadas.”.
No mérito, pedem o provimento do recurso, com a confirmação da medida liminar.
Eis o relatório. DECIDO.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso é tirado em virtude de decisão interlocutória, o que é autorizado pelo inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como por conter os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do mesmo Codex.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na hipótese, colhe-se dos Atos Constitutivos da 2.a e 3.a Agravantes que o 1.o Agravado, Sr. Adriano Sales, compõe o quadro societário.
A pretensão liminar em exame diz respeito ao afastamento da obrigatoriedade do sócio Adriano Sales (1.o Agravado) anuir com as decisões e providências praticadas em ambas as empresas pelo administrador, tendo em vista a prática de conduta que os Agravantes reputam serem contrárias aos estatutos sociais das pessoas jurídicas.
O art. 1.030 do Código Civil, suscitado pelos Agravantes,, estabelece que o sócio pode “ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidade superveniente.”
Denota-se que a exclusão supre referida se refere ao quadro societário, o que afasta a plausibilidade do direito invocado, haja vista que não se amolda ao pleito formulado nestes autos e que assim está redigido:
[...]Ante o exposto, respeitosamente requer a Vossa Excelência o DEFERIMENTO LIMINAR da TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL para DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA objeto do pedido de tutela de urgência id 18960857 de 1a instância para desobrigar anuência do 1o Agravado e sócio das empresas Agravante, Adriano Sales, nas decisões e procedimentos cotidianos da gestão da empresa INBESP, perante órgãos públicos e instituições privadas. [...] (sem grifos no original)
Ademais, diferente do que afirmam os Agravantes, não há nos autos de origem a decretação da revelia do Agravado Adriano Sales.
Não fosse o bastante, os Recorrentes não demonstraram o risco concreto decorrente da manutenção da decisão objurgada, vez que se limitaram a dizer que “o periculum in mora é presumido pela revelia do 1o Agravado, decretada pela decisão agravada, assim como, notória pelas dificuldades criadas por ser sócio das empresas e haver no contrato social determinadas situações que exigem sua anuência.”
Ou seja, meras ilações desacompanhadas de prova não preenchem os requisitos necessários para a concessão da medida liminar.
Com essas considerações, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intimem-se os Agravados para contraminuta, nos termos do art. 1.019, II do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de fevereiro de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora